Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712122-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ANIMA DE EDUCACAO LTDA - ME AGRAVADO: WILTON DO NASCIMENTO MATIAS, DENISE SILVA BARBOZA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, pois além da deserção (CPC, art. 1.007) o recurso também não foi conhecido por se insurgir contra questão já atingida pela preclusão (pressupostos de admissibilidade da apelação) e por ser interposto contra ato judicial irrecorrível (CPC, art. 1.001). 2. Oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. Brasília, DF, 27 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO